Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-04.2019.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012286-04.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOANA BLANDINA DE ASSIS - CPF: 345.457.271-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR PENSIONISTA – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO E DA ASSINATURA DO PACTO – OPERAÇÃO VÁLIDA – PROPOSITURA DE OUTRAS AÇÕES IGUAIS EM FACE DO MESMO BANCO - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Tem sido frequente
que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

2 – No caso, a pensionista afirma que não celebrou contrato em 10/01/2019, sendo seu o ônus de provar que, nessa data, não recebeu o crédito proveniente do empréstimo consignado, cujo depósito foi comprovado pelo Ba
nco. No entanto, preferiu encobrir-se sob o manto da hipossuficiência para, simplesmente, negar a operação, o
que não tem força liberatória da obrigação.

3 – Na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a pensionista contratou e recebeu o valor descrito na prova documental, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à sua moral.

4 - Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé, sobretudo porque está configurado o uso abusivo do direito de pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais por meio de diversas ações iguais em face do mesmo Banco, em franco e clara intenção de usufruir de vantagem em detrimento da parte adversa e do erário, uma vez que litiga sob pálio da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1012286-04.2019.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joana Blandina de Assis
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito ajuizada em face do
Banco Itau Consignado S.A
.

Ao final, condenou-a em litigância de má-fé consistente no pagamento de multa de 10% do valor da causa e, também, no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% Do valor da causa, cuja exigibilidade se manteve suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

A

Apelante disse que nunca contraiu empréstimo consignado com o Apelado, e que este juntou mera foto da tela de computador do seu sistema interno, o qual não é suficiente para corroborar a assertiva de que anuiu à contratação.

Aduz que os documentos que acompanham a contestação são frágeis e que o Apelado não juntou o comprovante de que tenha transferido o valor para a sua conta corrente, à míngua de cópia da TED – Transferência Eletrônica Direta, e que certamente foi vítima de fraude.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de acolher os pedidos e a declaração de nulidade da operação bancária, além de reembolsar o valor descontado do seu benefício e de condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Finalizou requestando a exclusão da multa por litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 96076984.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021